Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-35.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015593-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 716.771.001-68 (EMBARGADO), TERCIO SOARES DA SILVA - CPF: 305.628.131-87 (EMBARGANTE), LEONIRA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 368.200.591-91 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 033.216.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 806.898.171-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL POR SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO AO TEOR DA SENTENÇA PROFERIDA EM 2008 – PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2003 – RECORRENTE E FILHA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PODIAM MAS NÃO ARGUIRAM TAL ARGUMENTO – OFENSA BOA-FÉ PROCESSUAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – MESMO RACIOCÍNIO VALE PARA ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – AFASTADAS POSSÍVEIS NULIDADES INSANÁVEIS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA – MERA ATUALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE A REAL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AO LONGO DOS 6 ANOS DESDE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DE MERCADO PARA FINS DE ESCORREITA EXPROPRIAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1015593-35.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: TERCIO SOARES DA SILVA e LEONIRA APARECIDA DA SILVA SOARES

EMBARGADO: IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu em parte o agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, para o fim de determinar: 1) o cancelamento do leilão aprazado e atos conseguintes; e 2) que, antes da realização de novo leilão, seja realizada nova avaliação do bem imóvel constrito para aquilatar seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação. Por conseguinte, julgou prejudicado o agravo interno por ele interposto.

Em suma, a parte embargante aponta alegada omissão consistente no fato de que
“o r. Acórdão de ID 228614154, foi equivocado somente no tocante ao declarar nulo o leilão em razão de suposta desatualização do imóvel, onde a Nobre Desembargadora fundamentou que supostamente o imóvel foi atualizado somente até o dia 22/05/2018 no valor de R$500.000,00(quinhentos mil reais), e assim, elencou ser imperiosa a realização de nova avaliação e seja novamente levado a leilão pelo valor atualizado”
(sic). Todavia, defende que
“a Nobre Desembargadora Relatora foi induzia á erro pela Embargada, com as inverídicas alegações de que o imóvel objeto do litígio e leiloado, somente foi avaliado por oficial de justiça no suposto valor de R$500.000,00 em 22/05/2018”
(sic).

Pede sejam acolhidos estes aclaratórios, com efeitos infringentes, corrigindo-se os vícios acima apontados, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no Id. 232272184, pela rejeição e manutenção do v. acórdão.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 21 a 23/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL POR SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO AO TEOR DA SENTENÇA PROFERIDA EM 2008 – PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2003 – RECORRENTE E FILHA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PODIAM MAS NÃO ARGUIRAM TAL ARGUMENTO – OFENSA BOA-FÉ PROCESSUAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – MESMO RACIOCÍNIO VALE PARA ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – AFASTADAS POSSÍVEIS NULIDADES INSANÁVEIS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA – MERA ATUALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE A REAL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AO LONGO DOS 6 ANOS DESDE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DE MERCADO PARA FINS DE ESCORREITA EXPROPRIAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Recurso contra decisão em seara de cumprimento de sentença que rejeita alegação de nulidade insanável. Não prospera a arguição de nulidade processual por falta de intimação da Defensoria Pública quanto ao teor da sentença recorrido. A demanda tramita desde o ano de 2003, sendo a sentença proferida em janeiro de 2008. Ao longo de mais de 16 anos (após a prolação da sentença) a agravante sempre esteve representada por causídico e em nenhum momento arguiu a alegada nulidade de falta de intimação da Defensoria Pública da sentença recorrida, sendo que, somente agora, à véspera do leilão do imóvel, traz tal argumento, o que denota evidente ofensa a boa-fé objetiva sob o enfoque processual, caracterizando nulidade de algibeira, o que não deve ser admitido.

Observa-se que a filha do requerido, na condição de representante do espólio, regularmente intimada, também não trouxe em nenhum momento tal argumento. Deste modo, a princípio, com esteio na norma contida no art. 278 do CPC, perfilho do fundamento da decisão recorrida no sentido de que “evidente a preclusão para a parte executada arguir eventuais nulidades, tendo em vista que além de Iramar (esposa de José Roberto) estar sempre representada por profissional habilitado nos autos durante todos esses anos, a sua filha georgia não quis se opor a continuidade da expropriação do bem”.

Além disso, reforçando a ausência de nulidade, destaco que a certidão de trânsito em julgado goza de fé pública, sendo que a mera ausência de subscrição de ciente pela Defensoria Pública na sentença recorrida não tem o condão de demonstrar de forma indene de dúvidas a ausência de remessa para vistas dos autos de forma pessoal, o que pode ter sido empreendido e não é possível atestar nos autos, na medida em que a contracapa em que consta a anotação de expedientes do processo não foi digitalizada.

O mesmo raciocínio jurídico acima exposto vale para a alegação de bem de família, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não foi devidamente demonstrada ao longo de todos os anos de trâmite que decorreram após a intimação da penhora, tempo mais que suficiente para tal finalidade, não podendo agora ser acolhida, sob pena de também substanciar nulidade de algibeira.

Não obstante, a despeito da atualização monetária da avaliação do imóvel litigioso anteriormente realizada por Oficial de Justiça no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em 22/05/2018, infere-se que tal correção não denota, por si só, que o atual valor do imóvel em questão corresponde ao seu atual valor de mercado, mormente ante a consabida valorização imobiliária ao longo dos anos. Assim, imperiosa a realização de nova avaliação do bem para que reflita o seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação.

Recurso parcialmente provido, para determinar: 1) o cancelamento do leilão aprazado e atos conseguintes; e 2) que, antes da realização de novo leilão, seja realizada nova avaliação do bem imóvel constrito para aquilatar seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação. Prejudicado agravo interno interposto.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono a integralidade do voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA, a qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização nº. 0026693-13.2003.8.11.0041 – Cód. 142235 (Processo nº. 605/2008), a qual rejeitou alegação de nulidade insanável.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo:
0026693-13.2003.8.11.0041

Requerente(s):
TERCIO SOARES DA SILVA e outros

Requerido(s):
GEORGIA MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA e outros (2)

Vistos.

A executada IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA pede a suspensão da hasta pública, ao argumento de que além de desatualizada a avaliação do imóvel (matrícula n. 51.151) o executado José Roberto não foi intimado da sentença, devendo todos os atos posteriores serem declarados nulos (ID 157133291)

Verifica-se que executada vem adotando todas as manobras possíveis para que o leilão do imóvel (matrícula n. 51.151) seja suspenso e/ou que não se realize.

Em que pese os argumentos dispensados pela executada, verifico que a sentença foi proferida em 07 de janeiro de 2008, ou seja, há dezesseis anos, e só agora a parte vem objetivar a nulidade de atos processuais.

Ademais, o executado José Roberto de Oliveira, falecido em 2017, era, ao tempo marido da executada Iramar, onde ambos são réus/executados desde o nascedouro desta demanda. José Roberto, mesmo citado por edital sempre soube da existência do feito.

Explico:

Na fase inicial do feito,
ação de conhecimento, Iramar Souza Lima de Oliveira foi citada pessoalmente, sendo que José Roberto de Oliveira só não foi citado no mesmo ato, porque estava viajando, conforme certificado pelo oficial de justiça no (ID 39372692, p. 49-autos físicos)
.

Seguindo,
depois desse ato, o réu, ora executado José Roberto não foi mais encontrado, sendo citado por edital e defendido pela Defensoria Pública
.

DEPOIS DO SEU ÓBITO, A SUA FILHA GEORGIA MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA, NA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE, FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE A PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, MAS PREFERIU SE MANTER INERTE.

Nada obstante,
DE ACORDO COM O ART. 278, DO CPC, A NULIDADE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO: “A NULIDADE DOS ATOS DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS, SOB PENA DE PRECLUSÃO.”

Neste caso,
EVIDENTE A PRECLUSÃO PARA A PARTE EXECUTADA ARGUIR EVENTUAIS NULIDADES, TENDO EM VISTA QUE ALÉM DE IRAMAR (ESPOSA DE JOSÉ ROBERTO) ESTAR SEMPRE REPRESENTADA POR PROFISSIONAL HABILITADO NOS AUTOS DURANTE TODOS ESSES ANOS, A SUA FILHA GEORGIA NÃO QUIS SE OPOR A CONTINUIDADE DA EXPROPRIAÇÃO DO BEM
.

Diante disso,
indefiro o pedido de nulidade dos atos processuais praticados depois da prolação de sentença, dia 07/01/2008
.

Por fim, a executada, ao se opor à avaliação do imóvel, não apresentou nos autos qualquer documento capaz de demonstrar que a avaliação está desatualizada.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de ID 157133291.

Intimem-se todos desta decisão, inclusive, a Central de Leilões.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”
(grifos nossos)

Pois bem.

Analisando o recurso, observa-se que o caso é de parcial provimento.

Nesta senda, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não prospera a arguição de nulidade processual por falta de intimação da Defensoria Pública quanto ao teor da sentença.

Com efeito, observa-se que a demanda tramita desde o ano de 2003, sendo a sentença proferida em janeiro de 2008 (Ids. Num. 39372694 - Pág. 8/12 do processo de origem).

Neste contexto, verifica-se que ao longo de mais de 16 anos (após a prolação da sentença), a agravante sempre esteve representada por causídico e em nenhum momento arguiu a alegada nulidade de falta de intimação da Defensoria Pública da sentença recorrida, sendo que, somente agora, à véspera do leilão do imóvel, traz tal argumento, o que denota evidente ofensa a boa-fé objetiva sob o enfoque processual, caracterizando a malfadada nulidade de algibeira, o que não deve ser admitido.

Além disso, observa-se que a filha do requerido, na condição de representante do espólio, regularmente intimada, também não trouxe em nenhum momento tal argumento.

Deste modo, a princípio, com esteio na norma contida no art. 278 do CPC (“
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), perfilho do fundamento da decisão recorrida, no sentido de que “
evidente a preclusão para a parte executada arguir eventuais nulidades, tendo em vista que além de Iramar (esposa de José Roberto) estar sempre representada por profissional habilitado nos autos durante todos esses anos, a sua filha georgia não quis se opor a continuidade da expropriação do bem”
(sic).

Na toada do acima exposto, cito julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES –
NULIDADES PROCESSUAIS –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AFASTADAS – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA –
NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO QUE ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL – NULIDADE RECHAÇADA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO COM DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – APELO PROVIDO. Não há que se falar em prejuízo por ausência de intimação de determinado patrono se não há solicitação específica para intimação exclusiva deste, e ainda constam nos autos outros patronos habilitados mediante juntada de substabelecimento. A procuração que atende às exigências do art. 105 do CPC é considerada válida, sendo desnecessária a juntada do documento original nos autos físicos.
A nulidade da citação por edital arguida pelos executados após quase duas décadas, às vésperas da hasta pública, deve ser considerada de algibeira e merece ser rechaçada, para que não haja afronta aos princípios da cooperação, lealdade e boa-fé processual.
Sentença desconstituída. Citação considerada válida, e a prescrição afastada, como consequência.
Apelo provido, para determinar o regular prosseguimento da execução
.”
(N.U 0001855-42.2004.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGROPECUÁRIA) – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS –
NULIDADE DE ALGIBEIRA
– REJEIÇÃO – ERRO DE PROCEDIMENTO (MORTE DA INVENTARIANTE E SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO REALIZADA) – ÓBITO NOTICIADO APENAS NA INSTÂNCIA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL
– VALOR DA EXECUÇÃO – APURAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).
Não há que se falar em nulidade do processo ou suspensão dos atos processuais, por morte da parte, nos termos do artigo 313, I, CPC, ao argumento de efeitos ex tunc, se nenhum ato processual praticado entre o óbito e a sentença objurgada evidencia prejuízo aos litigantes, primando-se pelos princípios de dever de lealdade e boa-fé processual.”
(N.U 0001244-02.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO
– NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.
O não pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1º, do CPC. Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugna especificamente nem expõe algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pela parte contrária.”
(N.U 1005789-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA E ART. 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021).
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, que não é o caso dos autos. Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.”
(N.U 1002577-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (destaquei)

Além disso, reforçando a ausência de nulidade, destaco que a certidão de trânsito em julgado Id. Num. 39372694 - Pág. 37 goza de fé pública, sendo que a mera ausência de subscrição de ciente pela Defensoria Pública na sentença recorrida não tem o condão de demonstrar de forma indene de dúvidas a ausência de remessa para vistas dos autos de forma pessoal, o que pode ter sido empreendido e não é possível atestar nos autos, na medida em que a contracapa em que consta a anotação de expedientes do processo não foi digitalizada.

Com efeito, o mesmo raciocínio jurídico acima exposto vale para a alegação de bem de família, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não foi devidamente demonstrada ao longo de todos os anos de trâmite que decorreram após a intimação da penhora, tempo mais que suficiente para tal finalidade, não podendo agora ser acolhida, sob pena de também substanciar nulidade de algibeira.

De outra feita, não obstante o acima exposto, a despeito da atualização monetária da avaliação do imóvel litigioso anteriormente realizada
por Oficial de Justiça no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em 22/05/2018, nos termos da certidão Id. 39372695 - Pág. 40, infere-se que tal correção não denota, por si só, que o atual valor do imóvel em questão corresponde ao seu atual valor de mercado, mormente ante a consabida valorização imobiliária ao longo dos anos.

Assim, imperiosa a realização de nova avaliação do bem para que reflita o seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta colenda Câmara julgadora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DA FAZENDA REALIZADA EM 2014 –
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EM CURSO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para evitar qualquer tipo de abuso em situação na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, deve ser confirmada a liminar recursal que suspendeu hastas públicas em cursos e determinou a realização de nova avaliação de área rural objeto de leilão, garantindo, assim, um processo mais justo, equilibrado e seguro
.”
(N.U 1000864-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar: 1) o cancelamento do leilão aprazado e atos conseguintes; e 2) que, antes da realização de novo leilão, seja realizada nova avaliação do bem imóvel constrito para aquilatar seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação.

Por conseguinte, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto.

É como voto.
”

Como se vê dos excertos acima destacados do acórdão, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente decididas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024